Tribunal: TJMT
Processo: 1041476-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041476-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 151.804.171-04 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 938.621.481-49 (ADVOGADO), M A F PINHEIRO - ME - CNPJ: 07.857.100/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. ATO INSUFICIENTE PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.195/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade na Execução de Título Extrajudicial movida pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT, na qual o agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que as diligências realizadas pelo exequente foram
inócuas
, sem efetiva constrição patrimonial útil, configurando inércia processual suficiente à extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se atos judiciais ineficazes, como bloqueio irrisório via BACENJUD e restrição via RENAJUD, configuram causas interruptivas da prescrição intercorrente; (
ii
) verificar se, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição patrimonial somente interrompe a prescrição intercorrente se for
efetiva
e útil à satisfação do crédito, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

O bloqueio de valor irrisório (R$856,66), frente a execução, não se qualifica como penhora efetiva, sendo ato meramente simbólico e
inócuo
.

A restrição de veículos via RENAJUD, desacompanhada de atos subsequentes de expropriação, não constitui constrição efetiva e tampouco interrompe o prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que diligências infrutíferas ou sem utilidade prática não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Restou caracterizada a inércia do exequente, comprovada por sucessivas certidões de decurso de prazo, ausência de averbação de penhora, arquivamento dos autos sem impulso processual relevante e omissão quanto à efetivação de penhora de imóvel.

Iniciado o prazo prescricional com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, em dezembro de 2019, e transcorrido o período de suspensão de um ano, o
prazo prescricional trienal (art. 70 da LUG) consumou-se antes da oposição da Exceção de
Pré
-Executividade.

O art. 921, § 5º, do CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021, prevê a extinção da execução por prescrição intercorrente sem imposição de ônus sucumbenciais às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

A constrição patrimonial que não contribui de forma útil e eficaz para a satisfação do crédito exequendo não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

A simples realização de bloqueios irrisórios ou restrições de veículos, desacompanhadas de atos efetivos de expropriação, não afasta a configuração da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021 enseja a extinção da execução sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC, art. 921 do CPC, Lei n. 14.195/2021,
artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2575219 MT 2024/0055048-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024
.

Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024.

AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024.

STJ -
AgInt
no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023
.

TJMT 0001199-38.2005.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024.

TJMT 0000283-36.1997.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025.

TJMT 1034239-59.2025.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025.

TJMG - Apelação Cível: 25100815720058130145, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1041476-47.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O
agravante alega que
n
ão houve atos interruptivos válidos da prescrição intercorrente, pois as diligências apontadas pelo juízo (bloqueios via BACENJUD e RENAJUD) não resultaram em penhora efetiva ou útil
.

Aduz que
o
bloqueio de R$856,66, em dívida superior a um milhão de reais, é valor ínfimo, sendo considerado mero arresto simbólico
.

Relata que
a
restrição via RENAJUD sobre veículos não culminou em apreensão, avaliação ou alienação dos bens
.

Diz
que
ai
nda que fossem considerados como marcos interruptivos, os prazos legais já teriam transcorrido, conforme quadros comparativos apresentados, apontando três possíveis cenários distintos de prescrição
.

Menciona que as
jurisprudências do STJ e do TJMT reforçam a tese de que atos infrutíferos ou bloqueios irrelevantes não interrompem o prazo prescricional
.

Sustenta que
h
ouve inércia da parte exequente, verificada por sucessivas certidões de decurso de prazo, falta de diligência e de impulso processual, como a não averbação de penhora, ausência de solicitação de alvará por mais de quatro anos e a ausência de atos de expropriação.

Informa que
a prescrição intercorrente é aplicável no caso concreto com base no art. 921, III, §4º do CPC e art. 70 da
LUG (Lei Uniforme de Genebra), com prescrição trienal para a pretensão executória.

Registra que
a
única penhora efetivada foi em 25/01/2021 sobre imóveis, cuja averbação não se concretizou, pois se tratava apenas de usufruto, fato que somente foi esclarecido em 16/06/2023
.

Argui que
a
execução foi remetida ao arquivo em março de 2021 e só teve nova movimentação relevante mais de dois anos depois
.

Aponta que m
esmo considerando datas alternativas para início da suspensão (decisão de arquivamento ou vigência da Lei 14.195/2021), o prazo prescricional de três anos também teria se consumado.

Por fim, pede
que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
330694881
.

Na contraminuta (Id
338134858
),
a agravada
suscita a preclusão da matéria, alegando que a questão da inércia já teria sido objeto de análise anterior.
D
efende a inexistência de prescrição intercorrente, sustentando que sempre atuou com diligência na busca de bens, tendo realizado bloqueios e penhoras que, embora tenham enfrentado obstáculos práticos, demonstram o ânimo de prosseguir com a execução. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, atribuindo eventual demora aos mecanismos da Justiça e à conduta do próprio executado em não indicar bens à penhora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo
de
Instrumento interposto por Marco Antônio
de
Freitas Pinheiro contra Agência
de
Fomento
d
o Estado
de
Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT, com o objetivo de obter a reforma de decisão que rejeitou a Exceção
de

Pré
-Executividade apresentada nos autos da
E
xecução promovida pela instituição financeira agravada, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, com consequente extinção da execução.

O cerne da controvérsia reside em verificar se operou a prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial.

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A
Lei n. 14.195/2021
, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que
“a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
”
(Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024
).

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

Inicialmente, afasto a preliminar de preclusão suscitada na
contraminuta
. Destaco que o exame de recurso anterior, relativo à extinção do feito por abandono (art. 485, III, do CPC), não se confunde com a controvérsia ora submetida, que trata da prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), por se referirem a institutos autônomos, com pressupostos fáticos e jurídicos distintos
.

No caso concreto,

a
decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, em dois atos para afastar a prescrição: o bloqueio de R$856,66 via BACENJUD em 09/12/2019 e a restrição de veículos via RENAJUD em 19/12/2019.

O artigo 921, § 4º-A, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, dispõe que a
"
a
efetiva
(
...
)
constrição de bens penhoráveis"
interrompe o prazo de prescrição. A interpretação teleológica desse dispositivo impõe que a constrição, para ser considerada "
efetiva
", deve possuir um mínimo de utilidade para a satisfação do crédito. Um bloqueio de valor manifestamente ínfimo, não pode ser qualificado como uma constrição efetiva.
Trata-se de ato meramente simbólico, sem eficácia prática para o fim a que se destina a execução: a expropriação de bens para satisfação do crédito.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

D
esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO PARCIAL VIA SISBAJUD DE VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano e seu posterior arquivamento, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente e a sua consumação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a penhora de valor irrisório constitui marco interruptivo do prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constrição de valores irrisórios, quando comparados ao montante executado, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva penhora de bens de valor relevante para que se interrompa o curso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “A constrição de valores ínfimos, sem impacto na satisfação do crédito exequendo, não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 0000953-55.2007.8.11.0092, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000295-18.2005.8.11.0022, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2024; TJ-MT, Agravo nº 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/08/2023”.
(N.U 1034239-59.2025.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Desse modo,
acolher entendimento diverso implicaria admitir que o credor, mediante diligências de resultado
inócuo
, mantivesse a execução em curso por tempo indefinido, esvaziando a finalidade da prescrição intercorrente.

O mesmo raciocínio se aplica à restrição de veículos via RENAJUD. Tal medida, por si só, constitui um ato preparatório, que visa a garantir a futura penhora, mas não se confunde com a constrição em si. A penhora de veículo se aperfeiçoa com a lavratura do respectivo termo, a apreensão e o depósito do bem. Conforme se extrai dos autos, a
a
gravada, após obter a restrição em dezembro de 2019, não promoveu qualquer ato subsequente para localizar e apreender os veículos. Ao contrário, abandonou essa linha de atuação e passou a requerer outras diligências, demonstrando que a medida inicial não produziu qualquer resultado útil.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. TEMA 566 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve prescrição intercorrente nos termos do
REsp.
n. 1.340.553-RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo para a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, conforme o disposto no art. 40 da Lei
n .
6.830/80, quando não encontrados bens penhoráveis ou não efetivada a citação do devedor,
conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566.

4. O prazo para a caracterização da prescrição intercorrente é composto pela soma de 1 (um) ano de suspensão do processo com o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, totalizando 6 (seis)
anos .

5. Constatado que a execução foi ajuizada em 07/10/2005 e que a citação somente foi efetivada em 01/06/2015, não há como afastar a caracterização da prescrição intercorrente, embora com base em marcos temporais diversos daqueles considerados na sentença.

6. O mero lançamento de restrição de transferência no prontuário de veículo não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva penhora dos bens.

7. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da ação de execução sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14 .195, de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente com a ausência de citação ou de bens penhoráveis, aplicando-se o prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80. O transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo de 5 (cinco) anos
p ara
cobrança caracteriza a prescrição intercorrente. 2.
O mero lançamento de restrição de transferência no prontuário de veículo não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva penhora dos
bens
.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830, de 1980, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC,
art
.
921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566, REsp n. 1.340 .553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
12.08 .2018;
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.103121-0/001,
Rel
.

Des.Alberto
Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 01/10/2024”.
(TJMG - Apelação Cível: 25100815720058130145, Relator:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2025)

Além disso, os autos revelam um padrão de inércia e desídia por parte da credora.

O processo foi marcado por sucessivas certidões de decurso de prazo, arquivamentos por inércia e longos períodos de paralisação.
A título de exemplo, a
a
gravada levou mais de dois anos e cinco meses para informar ao juízo a inviabilidade de uma penhora de imóveis cujo termo havia sido lavrado em janeiro de 2021.

O ônus de impulsionar a execução e de localizar bens penhoráveis é do credor. A prescrição intercorrente não visa a punir o credor que não encontra bens, mas sim aquele que, diante da dificuldade, deixa de promover, de forma contínua e eficiente, as diligências que lhe competem.

Diante da ineficácia dos atos de dezembro de 2019 como causas interruptivas, é forçoso concluir que o prazo prescricional fluiu sem óbices. Considerando a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens como marco inicial, o prazo de suspensão de um ano (art. 921, § 1º, CPC) transcorreu, seguido pelo início da contagem do prazo prescricional trienal.

Tomando como referência o último ato relevante, mas ineficaz, em dezembro de 2019, o prazo de suspensão de um ano se esgotou em dezembro de 2020. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de três anos, que se consumou em dezembro de 2023, muito antes da oposição da Exceção de
Pré
-Executividade. Mesmo que se adote como marco a decisão de
arquivamento de março de 2021, a prescrição se consumaria em março de 2025, data também já transcorrida.

Portanto, sob qualquer ótica razoável, a pretensão executória da Agravada encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – SUSPENSÃO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS –
AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO À CONSTRIÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do art. 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC nº 01 - STJ.

A mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR).

Para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu”.
(N.U 0001199-38.2005.8.11.0022,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

Por fim, n
o tocante a verba honorária,a Lei n. 14.195/2021promoveu alteraçõesnoCPC, especialmente noinstituto da prescrição intercorrente. §5º, incluídono art. 921,determinaque
“
ojuiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,sem ônus para as partes
”
.

Desse modo,
se a execução for extinta por prescrição intercorrente em decisão proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021,
não haverá condenação em honorários
, pois a lei prevê a extinção "sem ônus".

A esse respeito, é oportuno transcrever julgado do STJ que trata da matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 83 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, "quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14 .195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
" (
AgInt
no
AREsp
2.366.015/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023
) .Incidência
da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2575219 MT 2024/0055048-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.195/2021 - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO – CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em 17-6-1997 para cobrança de valores decorrentes de notas promissórias. O executado foi citado ainda no ano de 1997. Em 19-2-2020, o processo foi remetido ao arquivo provisório. Apesar de diversas diligências requeridas pelo exequente nos anos seguintes, todas se revelaram infrutíferas. Em 9-3-2024, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as diligências infrutíferas têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente; (
ii
) verificar a aplicação do § 5º do art. 921 do CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021, no tocante à isenção de ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo pela prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, sob pena de perpetuar a
execução em desacordo com o princípio da segurança jurídica.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, ao alterar o § 5º do art. 921 do CPC/2015, prevê expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo sem a imposição de ônus para as partes, seja honorários advocatícios, seja custas processuais.

O princípio tempus
regit

actum
determina que os atos processuais sejam regidos pela legislação vigente à época de sua prática. Contudo, quando o reconhecimento da prescrição ocorre após a vigência da Lei n. 14.195/2021, a norma deve ser aplicada, ainda que os atos processuais anteriores estejam submetidos ao CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Tese de julgamento:

A realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.

Nos casos de extinção do processo por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei n. 14.195/2021, aplica-se o § 5º do art. 921 do CPC/2015, que isenta as partes do pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais
”.
(N.U 0000283-36.1997.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e, em consequência,
acolho a Exceção de
Pré
-Executividade, reconheço a prescrição intercorrente e declaro extinta a Execução de Título Extrajudicial n. 1035196-15.2017.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a exequente, ora agravada
,
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com amparo no
art. 921
,
§ 5º
,
do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026